Tribunal: TJSP
Processo: 1005852-20.2017.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Ação de condenação à obrigação de fazer. Procedência. Insurgência da ré.

Autora e cônjuge que adquiriram imóvel mediante financiamento com garantia fiduciária. Homologação de divórcio. Bem que, na partilha, ficou pertencendo integralmente àquela, que assumiu pagar as prestações vincendas e transferi-lo exclusivamente para o seu nome.

Pleito da autora

Ementa:
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Ação de condenação à obrigação de fazer. Procedência. Insurgência da ré.

Autora e cônjuge que adquiriram imóvel mediante financiamento com garantia fiduciária. Homologação de divórcio. Bem que, na partilha, ficou pertencendo integralmente àquela, que assumiu pagar as prestações vincendas e transferi-lo exclusivamente para o seu nome.

Pleito da autora de exclusão de seu ex-cônjuge do financiamento. Inadmissibilidade. Contrato de financiamento que possui peculiaridades. Contratantes que são devedores solidários e assumiram responsabilidades pessoais no negócio.

Cláusulas ajustadas no divórcio do casal que produzem efeitos exclusivamente em relação a eles, não aproveitando nem prejudicando terceiros. Autora que não detém legitimidade para postular em juízo direito de terceiro. Pretensão que deve ocorrer perante o credor fiduciário.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.